Tribunal: TJBA
Processo: 0528384-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528384-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa:
Apelação Cível. IPTU – Município de Salvador. Leis Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 (alteradas pelas leis 8.723/2014 e 8.621/2014) e Instrução Normativa SEFAZ 12/2013 – Base de cálculo via nova planta genérica de valores (VUP) e tabela progressiva de alíquotas. Ação declaratória cumulada com anulatório de débito fiscal e repetição de indébito. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal e repetição de indébito, proposta contra o Município de Salvador, para anular lançamentos de IPTU referentes a imóveis da autora, sob alegação de majoração excessiva do valor venal em razão da adoção de nova planta (VUP), com violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, anterioridade nonagesimal, isonomia e vedação ao confisco.

II. Questão em discussão

2. A principal questão em debate consiste em saber: (i) se as Leis municipais 8.464/2013 e 8.473/2013, com a planta genérica e VUP, bem como a Instrução Normativa SEFAZ 12/2013 e tabelas progressivas, violam os princípios constitucionais da legalidade tributária, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva, isonomia, proporcionalidade e vedação ao confisco; (ii) se, no caso concreto, a majoração do valor venal e consequente arrecadação de IPTU constituem hipótese de lançamento tributário irregular ou confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas) pelo Tribunal Pleno do TJBA reconheceu a constitucionalidade formal e material da nova planta genérica de valores, dos VUP e da tabela progressiva, não identificando violação aos princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal ou da capacidade contributiva. Declarou-se apenas, de forma parcial e restrita, a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% para terrenos na “Tabela Progressiva – Terrenos”.

4. Não demonstrado nos autos qualquer elemento que indique que os imóveis da
A
pelante se enquadrem nas alíquotas máximas declaradas parcialmente inconstitucionais; não há, portanto, fundamento para tachá-los de confiscatórios ou excessivamente gravosos.

5. A jurisprudência vinculante do Tribunal impede novo juízo de valor sob fundamento de eventual desproporcionalidade ou arbitrariedade, sendo de rigor a manutenção do lançamento tributário.

6. No que concerne aos honorários de sucumbência, a fixação efetuada na sentença encontra apoio no § 3º do art. 85 do CPC, sendo aplicáveis as faixas mínimas, inclusive em
majoração do percentual em razão
d
a
improcedência da pretensão da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados em 2%.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § IV; CPC, art. 85, §§ 3º e 6º.

Precedentes relevantes:
TJBA, ADI 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas (controles concentrados das Leis 8.464/2013 e 8.473/2013).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso d
a Autora
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.